Tribunal: TCU
Processo: 017.345/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Hércules Vandy Duraes da Fonseca contra o Acórdão 2866/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Hércules Vandy Duraes da Fonseca, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.